Tribunal: TJSP
Processo: 0000007-48.2013.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.
Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado.
JUROS

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PERITO OFICIAL - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o Poder Público.
Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme laudo pericial bem fundamentado.
JUROS COMPENSATÓRIOS.
Juros compensatórios – Julgamento proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal - ADI 2332/DF - que reduziu os juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, em desapropriações - Julgamento de mérito do referido julgado que tem eficácia vinculante, nos termos do art. 100, §2o da Constituição Federal – Fixação dos juros compensatórios para 6% ao ano.
VERBA HONORÁRIA - Os honorários advocatícios nas ações expropriatórias devem se submeter ao art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, que determina sua fixação em entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre a oferta inicial e a indenização.
Sentença parcialmente reformada, tão somente para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano.

Recurso do expropriante parcialmente provido, não provido o recurso dos expropriados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000007-48.2013.8.26.0418 Voto no 23051 tcn
Registro: 2020.0000962943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000007-48.2013.8.26.0418,
da
Comarca
de
Paraibuna,
em
que
são
apelantes/apelados JOSE ROBERTO DA SILVA e EDNA MARIA DA COSTA DA
SILVA, é apelado/apelante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do
expropriante parcialmente provido, não provido o recurso dos expropriados., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000007-48.2013.8.26.0418 Voto no 23051 tcn
Apelação n° 0000007-48.2013.8.26.0418
Comarca: PARAIBUNA
Apelantes e reciprocamente apelados: JOSÉ ROBERTO DA
SILVA (E OUTRO) E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz (a) da causa: PEDRO FLÁVIO DE BRITTO COSTA JÚNIOR
Voto no 23051
DESAPROPRIAÇÃO
LAUDO DE AVALIAÇÃO DO
PERITO
OFICIAL
-
AVALIAÇÃO
DO
IMÓVEL
REALIZADA DE FORMA PORMENORIZADA.
Indenização justa é aquela que deve ser feita de forma
integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo particular
que teve seu bem transferido de maneira compulsória para o
Poder Público.
Mantido o valor fixado na sentença, pois obtido conforme
laudo pericial bem fundamentado.
JUROS COMPENSATÓRIOS.
Juros compensatórios Julgamento proferido pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal - ADI 2332/DF - que reduziu os
juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, em
desapropriações - Julgamento de mérito do referido julgado
que tem eficácia vinculante, nos termos do art. 100, §2o da
Constituição Federal
Fixação dos juros compensatórios
para 6% ao ano.
VERBA HONORÁRIA - Os honorários advocatícios nas
ações expropriatórias devem se submeter ao art. 27, § 1o, do
Decreto-lei no 3.365/41, que determina sua fixação em entre
0,5% e 5% do valor da diferença entre a oferta inicial e a
indenização.
Sentença parcialmente reformada, tão somente para fixar os
juros compensatórios em 6% ao ano.
Recurso do expropriante parcialmente provido, não provido
o recurso dos expropriados.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
de
desapropriação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000007-48.2013.8.26.0418 Voto no 23051 tcn
movida pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de São Paulo, em face de José Roberto da Silva e Edna Maria
Costa da Silva, alegando, em síntese, que o Decreto Estadual n°
58.029 de 9 de maio de 2012, declarou de utilidade pública, pra
fins de desapropriação, o imóvel localizado na Rodovia do
Tamoios, km 59, no Bairro do Espigão, zona rural do Município
de Paraibuna/SP. O imóvel faz parte da matrícula n. 5.766 do
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de
Paraibuna. Nos termos de referido decreto, o imóvel será
destinado à implantação do empreendimento rodoviário “Nova
Tamoios” Trecho Planalto”, para fins da duplicação da Rodovia
Estadual SP-99. Pugna pela procedência da ação, a fim de que
o imóvel seja incorporado ao patrimônio da expropriante.
A r. sentença de fls. 571/577, julgou
procedente o pedido, para declarar incorporado ao patrimônio do
Departamento
de
Estrada
e
Rodagem

DER
o
imóvel
discriminado na inicial, mediante o pagamento da indenização
de R$78.819,71 (setenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais
e setenta e um centavos), acrescidos de juros moratórios e
compensatórios, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados
em 5% sobre a diferença entre os valores da oferta e da
indenização obtida pela perícia judicial, ambos corrigidos.
Apelaram os expropriados (fls. 582/589)
para o fim de modificar a sentença quanto a fixação do valor
indenizatório, bem como para que fosse aplicado o art. 85 do
Código de Processo Civil.
A
expropriante
ofereceu
recurso
de
apelação às fls. 596/612, visando modificar a sentença quanto a
fixação do valor indenizatório, para que seja aplicada a Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000007-48.2013.8.26.0418 Voto no 23051 tcn
11.960/09 quanto aos juros moratórios, bem como para fixar os
juros compensatórios em 6% ao ano. Os recursos foram
recebidos e respondido o dos expropriados (fls. 622/641).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Como é cediço, a desapropriação nada
mais é que o ato pelo qual o Estado toma para si ou transfere
para terceiros bens de particulares, mediante pagamento de
justa e prévia indenização.
A indenização é justamente o pagamento
de uma importância que recomponha o patrimônio da pessoa
desapropriada.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o,
inciso XXIV, determina, no processo de desapropriação, a
indenização a ser paga pelo Poder Público, para ser
juridicamente válida, a exigência de três requisitos: a) justa; b)
prévia; e c) em dinheiro.
Indenização justa é aquela que deve ser
feita de forma integral, reparando todo o prejuízo sofrido pelo
particular que teve seu bem transferido de maneira compulsória
para o Poder Público.
No caso concreto, foi determinada a
realização de perícia para verificação da regularidade do valor
ofertado pela expropriante, chegando-se ao valor total de
indenização a ser pago pela autora, correspondente montante
de R$78.819,71 (setenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000007-48.2013.8.26.0418 Voto no 23051 tcn
e setenta e um centavos).
O valor fixado na sentença não se mostra
absurdo ou fora da realidade e em nenhum momento foram
apontados elementos concretos evidenciadores de que os
valores apurados pelo vistor oficial não correspondiam à justa
indenização ou que tenha ocorrido erro ou exacerbação em sua
fixação, devendo ser mantido o valor fixado.
Frise-se,
que
o
expert
do
juízo
foi
conclusivo ao justificar a metodologia aplicada, a forma de
avaliação e os valores obtidos para a área expropriada,
apresentando cálculos pormenorizados.
E, consoante salientado na r. sentença:
“In casu, não restou configurado que a presente ação tenha inviabilizado o uso
do imóvel para fins de locação.
Diga-se de passagem, o levantamento topográfico de fls. 469 indica com
precisão a área desapropriada, inclusive a faixa de domínio, ao passo que a
contestação não foi clara e precisa a indicar a exata área que estava sendo
negociada para fins de locação.
Ademais, não há falar em teoria da perda de uma chance, porque, não consta
nada nos autos a indicar a exata área que estava sendo negociada para
instalação da antena. E os documentos de fls. 254/255 e 400/401 nada
mencionam sobre o proprietário, bem como sobre a área a ser locada; enfim,
são documentos vagos e imprecisos para responsabilização da parte autora ao
pagamento de lucros cessantes.
Os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado razoavelmente deixou de
lucrar como consequência direta do evento danoso, no caso concreto, não foi
comprovado prejuízo efetivamente suportado, eis que não se presume”.
Não
se
verifica,
portanto,
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000007-48.2013.8.26.0418 Voto no 23051 tcn
incorreção no método empregado e cálculos contidos no laudo
oficial, os quais se coadunam com as normas pertinentes e
apresentam valores adequados a uma indenização justa.
Verifica-se ainda, que o trabalho do Perito
foi minucioso e as respostas aos quesitos formulados pelas
partes, explicitou os métodos aplicados e as variáveis utilizadas
na avaliação do terreno, devendo ser considerado o valor da
indenização encontrado no laudo pericial, relevando notar que
observações críticas da parte não possuem o condão de elidir o
bem elaborado laudo judicial.
Por seu turno, vale lembrar que os juros
compensatórios, são devidos desde a imissão de posse,
conforme dispõe a Súmula 164 do STF, para compensar o
expropriado pela perda antecipada da posse, assim como os
juros moratórios, que buscam ressarcir a demora no
cumprimento da obrigação.
Na hipótese dos autos, o juros moratórios
foram fixados em 12% ao ano.
Ocorre que, no julgamento da ADI 2332,
ao interpretar o art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41 conforme a
Constituição, o STF declarou inconstitucional o vocábulo “até”
constante do referido artigo e reconheceu a constitucionalidade
dos juros compensatórios em 6% ao ano. Confira-se:
“O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) por
maioria, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a
constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis
por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão
provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000007-48.2013.8.26.0418 Voto no 23051 tcn
inconstitucionalidade do vocábulo “até”, e interpretar conforme a
Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de 21 de junho
de 1941, introduzido pelo artigo 1o da Medida Provisória no 2.027-43, de 27
de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir
juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do
preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na
sentença, vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o
pedido, no ponto, em maior extensão; ii) por maioria, vencidos os
Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, declarar a
constitucionalidade do § 1o e do § 2o do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41;
iii) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, declarar a
constitucionalidade do § 3o do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iv) por
maioria, e nos termos do voto do Relator, declarar a inconstitucionalidade
do § 4o do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, vencido o Ministro Marco
Aurélio; v) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, declarar a
constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a
concessão de honorários advocatícios previstos no § 1o do artigo 27 o
Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade da expressão “não
podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um
mil reais)”. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, em face de
participação, na qualidade de representante do Supremo Tribunal Federal,
no VIII Fórum Jurídico Internacional de São Petersburgo, a realizar-se na
Rússia. Falaram: pelo requerente, o Dr. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior;
e, pelo Presidente da República, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça,
Advogada-Geral da União. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia
Plenário, 17.5.2018.”
Releva notar que a decisão proferida pelo
Supremo
Tribunal
Federal
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2332/DF, é dotada de eficácia contra
todos e possui efeito vinculante, nos termos do art. 100,
parágrafo 2o da Constituição Federal.
Vale
lembrar
que
no
âmbito
das
condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000007-48.2013.8.26.0418 Voto no 23051 tcn
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
Já
no
tocante
aos
honorários
advocatícios, nas ações expropriatórias devem eles se submeter
ao art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, determinando sua
fixação em entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre a oferta
inicial e a indenização.
No caso concreto, a verba honorária deve
ser fixada em 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor
oferecido e a indenização devida, valor este que remunera
condignamente o trabalho executado pelo advogado, devendo a
r. sentença ser reformada neste tópico.
Saliente-se que a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, nas ações de
desapropriação, é regida por regramento especial (artigos 27, §
1o e 30, ambos do Decreto-Lei no 3.365/41), consoante voto do
Min. Mauro Campbell Marques:
“O ente desapropriante será considerado como sucumbente se a oferta for
inferior à indenização, pressupondo-se, com base nisso, que se forem iguais
haverá a sucumbência recíproca e se a oferta superar a indenização, então o
desapropriado sucumbirá”. (AREsp 1242942/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe
07/03/2018)
Por fim, não é caso de majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado pelo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000007-48.2013.8.26.0418 Voto no 23051 tcn
Tribunal de Justiça no aresto que segue transcrito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. LEI ESPECIAL. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO.
MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. De acordo
com a jurisprudência firme desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal,
o agravo então previsto no art. 544 do CPC/73 e atualmente no art. 1.042 do
CPC/2015 é o único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso
especial na origem, de modo que a oposição de embargos de declaração, por
caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo para a interposição do
recurso cabível.
3. Nas ações de desapropriação, não há impedimento para que os
honorários sejam majorados em sede recursal, na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, desde que observado o percentual máximo estabelecido no
art. 27, § 1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. 4. Hipótese em que as instâncias
ordinárias já fixaram os honorários de sucumbência no limite previsto na
norma especial, sendo descabida a majoração da condenação a título de
honorários recursais. 5. Agravo interno parcialmente provido apenas para
excluir a fixação dos honorários recursais. (AgInt no AREsp 1436505/MG,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/09/2019, DJe 26/09/2019)
Portanto, a r. sentença comporta pequeno
reparo, tão somente para fixar os juros compensatórios em 6%
ao ano.
Nestes termos, dou parcial provimento ao
recurso da expropriante e nego provimento ao recurso dos
expropriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000007-48.2013.8.26.0418 Voto no 23051 tcn
CAMARGO PEREIRA

Relator